Tribunal: TJDFT
Processo: 0745919-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PLANILHA ATUALIZADA.
I – A legitimidade para a cobrança da verba honorária é concorrente, pertence tanto ao advogado quanto ao seu constituinte, e a execução pode ser promovida nos próprios autos ou em ação autônoma. Precedentes.
II – Rejeita-se liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença se demonstrado que, ao contrário do afirmado, foi apresentada planilha atualizada do débito e o devedor não se desincumbe sequer de apresentar o valor que entende correto.
III – Negou-se provimento ao recurso.